Tribunal: TJSP
Processo: 2244305-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial – Decisão que determina ao exequente "COMPROVAÇÃO que a POSSE REAL, FÁTICA, EFETIVA E ATUAL é EXERCIDA exatamente e pelo próprio DEVEDOR" – Inviabilidade na exegese do CPC, art. 829, § 2o, 837 e 839 – Penhora por termo nos autos não dispensa prévia apreensão do bem na exegese do CPC, art. 845, § 1o e 839 – Deferimento do pedido do

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial – Decisão que determina ao exequente "COMPROVAÇÃO que a POSSE REAL, FÁTICA, EFETIVA E ATUAL é EXERCIDA exatamente e pelo próprio DEVEDOR" – Inviabilidade na exegese do CPC, art. 829, § 2o, 837 e 839 – Penhora por termo nos autos não dispensa prévia apreensão do bem na exegese do CPC, art. 845, § 1o e 839 – Deferimento do pedido do exequente-agravante de expedição de mandado de penhora e avaliação – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244305-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados LIBANCELL CONFECÇÕES LTDA e ABIR AHMAD
KASSEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do 3o Juiz, designado
para o acórdão. Vencido o Relator, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, PEDRO KODAMA (Presidente),
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2244305-56.2020.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Libancell Confecções Ltda. e Abir Ahmad Kassem
Juiz (a) de 1a instância: Rodrigo Valério Sbruzzi
Voto no 16190
Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial
Decisão que determina ao exequente “COMPROVAÇÃO que a
POSSE REAL, FÁTICA, EFETIVA E ATUAL é EXERCIDA
exatamente e pelo próprio DEVEDOR”
Inviabilidade na
exegese do CPC, art. 829, § 2o, 837 e 839 – Penhora por termo
nos autos não dispensa prévia apreensão do bem na exegese do
CPC, art. 845, § 1o e 839
Deferimento do pedido do
exequente-agravante de expedição de mandado de penhora e
avaliação Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão copiada a fls.
17, que, no processo de execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra o
agravado, determinou, para fins de penhora de veículo indicado pelo exequente à sua
“COMPROVAÇÃO que a POSSE REAL, FÁTICA, EFETIVA E ATUAL é EXERCIDA
exatamente e pelo próprio DEVEDOR”.
Alega-se, nele, em síntese, que o veículo está registrado em
nome do executado, e a expedição de mandado de constatação dispensaria as
providências determinadas pelo juízo, e resolveria a questão da posse, e penhora é
possível esteja o bem com quem estiver. Pede-se provimento para que a penhora seja
lavrada mediante termo nos autos, ou a expedição de mandado de constatação, penhora
e avaliação.
Recurso tempestivo, preparado, sem concessão de efeito ativo, e
não respondido (cert.-fls.26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O exequente, ora agravante, requereu penhora e avaliação por
oficial de justiça de veículo que indicou à penhora, bem como bloqueio de circulação e
expedição de ofícios a policiais, conforme petição por cópia a fls.15/16.
E o juízo “a quo” proferiu a decisão agravada que veio assim
fundamentada:
Vistos.
Fls. 53/54: a PENHORA do VEÍCULO, bem móvel cuja
propriedade transfere-se por mera tradição (art. 1.267, CC) gerando portanto o
registro no DETRAN mera presunção relativa do domínio, apenas será deferida se a
parte exequente em 15 dias apresentar COMPROVAÇÃO que a POSSE REAL,
FÁTICA, EFETIVA E ATUAL é EXERCIDA exatamente e pelo próprio DEVEDOR,
bem como, asseverar expressamente isso na mesma petição, sob sua responsabilidade,
é dizer, que é o próprio executado quem exerce real, fática, efetiva e atualmente a posse
do bem e indicar o exato paradeiro/endereço para localização/apreensão da coisa.
Somente após isso será decretada e ordenada a penhora, ocorrendo então a apreensão,
remoção, nomeação de depositário fiel e depósito. A experiência corrobora, outrossim,
que dessa forma evita-se o ajuizamento de embargos de terceiro a tumultuar o feito em
prejuízo da própria percepção do crédito. Por ora, como garantia, há a inserção e a
manutenção das restrições de transferência, licenciamento e circulação do bem pelo
sistema eletrônico RENAJUD, impedindo o devedor de desfazer do automotor que
eventualmente possa lhe pertencer (salvo má-fé, ninguém vai querer, nem conseguirá,
comprar um bem restrito/onerado dessa forma) ou obrigando eventual terceiro de boa-
fé e atual proprietário do bem aparecer para bradar contra elas. Este bloqueio tríplice
ocorrido (transferência, licenciamento e circulação) não se confunde com a penhora
propriamente dita. As diligências de apuração da atual posse/propriedade sobre o bem
e de elucidação de sua exata localização demandam atos materiais no mundo
fenomênico, extraprocessuais, a cargo do pólo credor (não apenas ofícios ou atos
meramente formais, burocráticos e de sistema informatizado), descabendo, portanto, ao
Magistrado a missão atípica de investigar e concretamente achar o bem, como se fosse
parte parcial ou auxiliar dos litigantes. Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitando o entendimento do e. des. Relator, dele divirjo, e o
agravo é de ser provido por outros fundamentos.
A Recomendação 51/2015 do CNJ não tem a extensão de
viabilizar pelo Renajud penhora de bem móvel, no caso veículo, somente pelo registro
no Detran, haja ou não haja prévia anotação de restrição, mas de viabilizar
AVERBAÇÃO de penhora desse bem através daquela ferramenta eletrônica.
É, aliás, o que reza o CPC, art. 837: AVERBAÇÃO; in verbis:
“Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho
Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens
imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico”. (g)
E nem poderia, a meu ver, ser diferente diante da regra do CPC,
art. 839 a exigir apreensão e depósito. Enfim, somente após apreensão e depósito é que
o Renajud poderá ser acionado para AVERBAÇÃO dessa constrição.
Todavia, e igualmente respeitando o entendimento de origem,
não é de se delegar ao particular, no caso o exequente-agravante, diligências de
“COMPROVAÇÃO que a POSSE REAL, FÁTICA, EFETIVA E ATUAL é EXERCIDA
exatamente e pelo próprio DEVEDOR”, uma vez que inexiste essa obrigação pela regra
do CPC, art. 829, § 2o, bastando o exequente indicar na petição inicial bens à penhora
em caso de não pagamento do débito no prazo legal.
E a regra do CPC, art. 845, § 1o ao aludir a penhora de veículos
automotores por termo nos autos condiciona à apresentação de “certidão que ateste a sua
existência”, cuja exegese não dispensa prévia e efetiva apreensão do bem (CPC, art.
839).
Comentando aquela disposição processual, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed. 2016, pg,
1344: “No entanto, no caso específico dos veículos automotores, vejo dificuldade
prática na implantação da facilidade prevista pelo dispositivo, ora comentado, porque,
nesse caso, a penhora deve se aperfeiçoar com a apreensão do bem. Será preferível,
nesse caso, uma averbação da execução no registro do automóvel, o que evitará sua
transferência sem que o comprador pratique ato de fraude à execução, deixando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva penhora para o momento de efetiva apreensão do bem. (g).
Nessa quadra, resultam suficientes os elementos apresentados
pelo exequente-agravante a viabilizar expedição de mandado de penhora e avaliação por
oficial de justiça, observados os endereços indicados nos autos, cujo sucesso ou
insucesso da diligência é de conhecimento e avaliação futura.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso pelos
retros fundamentos.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

3o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20618
Agravo de instrumento n.o 2244305-56.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Caçapava
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Libancell Confecções Ltda. e Abir Ahmad Kassem
Juiz: Rodrigo Valério Sbruzzi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
17, que em execução de título extrajudicial proposta por Banco Safra S/A contra Libancell
Confecções Ltda. e Abir Ahmad Kassem condicionou a penhora do veículo indicado pelo
exequente à comprovação da posse real, fática, efetiva e atual exercida pelo executado.
Inconformado, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que a decisão recorrida não possui respaldo legal. Afirma que o veículo se encontra
registrado em nome do executado. Coloca que o executado certamente não daria certidão de
que o bem se encontra em sua posse e que a diligência seria resolvida com a expedição de
mandado de constatação. Entende que a diligência determinada pelo MM. Juiz não teria como
ser cumprida. Indica que o bem foi localizado e indicado dispensando qualquer investigação do
Juízo. Alega que a penhora de veículos do executado deve ser feita estando eles na sua posse
ou na de terceiros. Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao final, a
reforma da decisão agravada para que seja tomada por termo a penhora do veículo e, caso haja
dúvida, expeça-se mandado de constatação, penhora e avaliação do bem indicado (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado sem a concessão de efeito requerido.
Anotado o decurso do prazo para oferta de contrarrazões (fls. 26).
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
Divirjo do entendimento da Douta Maioria, conduzido pelo voto do
Relator designado, Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, no tocante ao provimento do
recurso por outros fundamentos.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. juiz de
primeiro grau, deveria ser reformada.
Busca o exequente a reforma da decisão que condicionou a
formalização da penhora à constatação do bem.
Dispõe o art. 837 do Código de Processo Civil: “Obedecidas as
normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a
penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser
realizadas por meio eletrônico”.
Nota-se que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 51,
de 23.03.2015, indicou a utilização prioritária do sistema informatizado para transmissão de
ordens a determinados órgãos públicos, ou seja, recomendou que se utilizasse o sistema
Renajud para formalização de penhora de veículos automotores.
Ademais, é desnecessário o esgotamento de diligências para, enfim,
efetivar a penhora com utilização do sistema informatizado.
Este Eg. Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, pronunciou-se
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de Sentença

RENAJUD Sistema on-line de restrição judicial de veículos, que
deve ser disponibilizado às partes, visando promover a efetividade
das decisões judiciais e a satisfação do direito Medida de natureza
cautelar assecuratória que visa, num primeiro momento, a
localização de bens do devedor - Bloqueio de circulação e depósito
Deferimento - Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2162128-35.2020.8.26.0000; Relator Alcides Leopoldo; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; j. 17/07/2020)
PROCESSO
Decisão que indeferiu pedido de realização de
pesquisa de bens junto ao Sistema Infojud - Desnecessário o
esgotamento das diligências na busca de bens passíveis de penhora
para fins de deferimento do pedido de pesquisa de bens nos Sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud, não se tratando tal medida de quebra
de sigilo fiscal, mas sim de providência objetivando a efetiva
prestação jurisdicional, com a célere resolução do litígio executivo
pela satisfação do credor - Reforma da r. decisão agravada para
deferir o pedido de realização de pesquisa de bens em nome dos
executados no Sistema Infojud. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2217748-66.2019.8.26.0000; Relator Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; j. 18/12/2019)
No mesmo sentido, pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE
DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte
de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na
busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil
ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a
partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min.
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
27.5.2016;
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje
29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso
Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências. (AREsp
1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deveria ser provido para
determinar a formalização da penhora pelo sistema Renajud.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator sorteado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
139B0E23
6
9
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
13B59761
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244305-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.